Tribunal: TJMT
Processo: 1020977-50.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020977-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUTON ROBERTO SILVA MORBECK JUNIOR - CPF: 008.773.071-56 (APELANTE), MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA registrado(a) civilmente como MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - CPF: 040.374.659-06 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO PROCEDIMENTAL. SENTENÇA
CASSADA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sob o argumento de que a parte autora deixou de cumprir determinação de emenda à petição inicial por não apresentar os contratos firmados com as instituições financeiras rés e
por não elaborar plano de pagamento nos moldes do § 4º do art. 104-A do CDC. O apelante alega que não possui os contratos, embora tenha solicitado extrajudicialmente às rés, e que a ausência desses documentos inviabilizou a elaboração do plano. Sustenta, ainda, que a sentença desconsiderou sua hipossuficiência, reconhecida pela concessão da gratuidade da justiça, bem como o comprometimento de mais de 59% de sua renda mensal com descontos em folha, situação que compromete o mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação integral dos contratos bancários impede o recebimento da petição inicial em ações de repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021; (
ii
) estabelecer se a ausência de plano de pagamento detalhado inviabiliza o prosseguimento da ação sob o regime do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, iniciando-se com a audiência conciliatória, ocasião em que o consumidor apresenta plano de pagamento, conforme art. 104-A do CDC, sendo indevido exigir sua juntada com a petição inicial.

A exigência de apresentação de todos os contratos bancários com a inicial contraria os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da vulnerabilidade do consumidor, que pode não ter acesso direto a tais documentos, cuja exibição pode ser requerida do credor, inclusive de ofício, nos termos do art. 421 do CPC.

A extinção precoce do processo frustra a finalidade da norma protetiva e impede a verificação da
condição de superendividamento e da preservação do mínimo existencial, em afronta à primazia do julgamento de mérito e ao acesso à justiça.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a ausência de plano de pagamento na petição inicial e a não apresentação integral dos contratos não autorizam, por si sós, o indeferimento da exordial, podendo tais elementos ser complementados durante o curso da fase conciliatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação integral dos contratos bancários não impede o recebimento da petição inicial em ação de superendividamento, sendo possível ao juízo determinar, inclusive de ofício, sua exibição pelas instituições financeiras.

O plano de pagamento previsto no art. 104-A, § 4º, do CDC, pode ser apresentado na audiência de conciliação, não sendo requisito obrigatório para admissibilidade da ação.

A extinção prematura da ação de superendividamento viola os princípios da boa-fé, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, devendo ser evitada em favor da efetividade da proteção ao mínimo existencial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII; 54-A, § 1º; 104-A; 104-B; CPC/2015,
arts
. 321, parágrafo único; 421; 485, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR 00062026120248160153, Relator: Paulo Cezar
Bellio
, Data de Julgamento: 09/06/2025
.

TJDF 07163971520238070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 19/06/2024
.

TJMT
1001397-14.2025.8.11.0004,
Relator:
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Julgado em 11/07/2025
.

TJMT
1005817-96.2024.8.11.0004,
Serly
Marcondes Alves, Julgado em 04/09/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) com Pedido de Tutela Antecedente em Caráter de Evidência ou Urgência
julgada extinta
sem resolução do mérito nos termos dos
arts
.
321, inciso I, 330, inciso IV, 485, inciso I, ambos do CPC.

O
apelante alega que
e
nfrenta situação de superendividamento, com descontos excessivos realizados diretamente em seu holerite.

Aduz que
n
ão obteve acesso aos contratos celebrados com as instituições financeiras rés, mesmo após notificações extrajudiciais comprovadas por aviso de recebimento.

Relata
que
a
impossibilidade de acesso aos contratos impediu a elaboração de plano de pagamento adequado, exigido para prosseguimento da ação.

Informa que
a
pesar da diligência, o juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência dos contratos e do plano de pagamento.

Argumenta que a ausência dos contratos não lhe pode ser imputada, uma vez que os réus foram devidamente notificados extrajudicialmente, mas deixaram de colaborar com a exibição dos referidos documentos
.

Sustenta ainda que
o
juízo deveria ter aplicado o artigo 321 do CPC, oportunizando nova emenda da petição inicial ou, ainda, determinado que os réus apresentassem os contratos com base no artigo 6º, VIII, do CDC, dada a hipossuficiência do consumidor.

Destaca que
a
sentença ignora o reconhecimento da gratuidade de justiça, que por si só demonstra o estado de superendividamento
.

Acrescenta que
o
s descontos mensais superam a margem de 30% prevista em lei, comprometendo o mínimo existencial, em afronta ao §1º do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor.

Menciona que a
jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais vem reiteradamente reconhecendo a necessidade de limitação dos descontos e preservação do mínimo existencial.

Diz também que
a
ausência de análise concreta do caso pelo juízo de primeiro grau fere os princípios da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a situação de superendividamento, com a consequente limitação dos descontos mensais a 30% dos rendimentos líquidos.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença
(Ids
315079467
,
315079468
,
315079469
,
315079470
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial
, o autor alegou
que os empréstimos contratados comprometem aproximadamente 59% de sua renda líquida mensal, que seria de R$8.736,80, com descontos mensais no valor de R$5.208,46.

R
equereu, liminarmente, a limitação dos descontos das parcelas em 30% dos seus rendimentos líquidos, a abertura de conta judicial para depósito do montante limitado, a suspensão da exigibilidade dos demais valores até a realização da audiência de conciliação, a exibição dos contratos pelas instituições financeiras e a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

No mérito, pleiteou a procedência da ação para revisão e integração dos contratos com repactuação da dívida, acolhendo definitivamente os pedidos realizados em sede de tutela provisória ou, alternativamente, o acolhimento do plano de pagamento a ser proposto. Requereu, ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais no valor de R$15.000,00.

No Id
315079449
o
magistrado determinou a emenda à inicial para que o autor apresentasse a íntegra dos contratos e extratos formalizados com os credores, um plano voluntário detalhado de pagamento dos débitos, esclarecesse a qualificação de todos os componentes da família e se manifestasse sobre a improcedência liminar do pedido subsidiário de revisão dos contratos.

Em resposta, o autor alegou ser dever dos requeridos
exibirem
os contratos, informou que seu grupo familiar é composto por sua namorada e sua filha menor, sendo que a primeira aufere renda equivalente a R$2.200,00, e argumentou sobre a
necessidade de inversão do ônus da prova
(Ids
315079451
e
315079454
)
.

Posteriormente, o juízo de origem, ao entender que o autor não cumpriu de forma adequada a determinação de emenda à petição inicial, indeferiu-a e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de apresentação dos contratos, uma vez que nunca esteve em posse deles; (
ii
) a impossibilidade de elaboração de plano de pagamento sem acesso aos contratos;
e
(
ii
i
) a necessidade de limitação dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos, em respeito ao mínimo existencial
.

A questão central do presente recurso reside na análise da necessidade de apresentação dos contratos e do plano de pagamento como requisitos para o processamento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

A Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, alterou a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Dentre as inovações introduzidas, destaca-se a inclusão do art. 104-A no CDC, com a seguinte redação:

“
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de
pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
”
.

Cuida-se de procedimento com duas fases.

Na primeira,
conciliatória
(acima descrita), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa,
que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação,
“
o juiz, a pedido do consumidor
,
instaurará

processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”
(art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1º).

E
“
O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos
”
(§3º do art. 104-B do CDC).

No caso concreto,
o magistrado entendeu que o autor não cumpriu adequadamente a determinação de emenda à inicial, por dois motivos principais: (i)
inexistência da íntegra dos contratos
e (
ii
)
ausência da apresentação de plano de pagamento.

Na hipótese, houve extinção prematura do processo, o que impossibilitou, inclusive, a verificação quanto à existência de eventual situação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial da parte autora, em razão da ausência dos contratos bancários relativos aos empréstimos, bem como das faturas atualizadas dos cartões de crédito.

Ressalte-se que referidos instrumentos contratuais estão sob a posse das instituições financeiras e, portanto, podem ser facilmente apresentados, não se descartando, inclusive, a possibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caso demonstrada a hipossuficiência da parte autora.

Ademais, inexistindo qualquer vedação legal, é plenamente possível que o juízo de origem, no exercício do seu poder instrutório, determine, inclusive de ofício, a apresentação dos referidos documentos, nos termos do art. 421 do
CPC
, que assim dispõe:

“Art. 421. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas”.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da
Cartilha sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor
, corrobora esse entendimento ao afirmar que a boa-fé deve ser adotada como parâmetro de conduta nas relações jurídicas atuais.

Nesse sentido, impõe-se a observância do dever de cooperação entre credor e devedor, com o objetivo de evitar a completa insolvência do consumidor, reconhecido como sujeito vulnerável e, em regra, hipossuficiente diante das instituições financeiras.

Dessa forma, revela-se equivocado o entendimento adotado na origem, segundo o qual a ausência de plano de pagamento apresentado em estrita conformidade com o § 4º do art. 104-A do
CDC
ensejaria, de forma automática, o indeferimento da petição inicial.

Tal interpretação desconsidera a finalidade social da norma e a imprescindibilidade de adaptação procedimental nas demandas baseadas no regime do superendividamento, cuja essência
reside na tutela do mínimo existencial e na restauração da capacidade financeira do consumidor em situação de vulnerabilidade.

Nessa perspectiva, revela-se descabida a exigência de apresentação imediata de um plano de pagamento definitivo, especialmente porque, em regra, a proposta será submetida a ajustes e eventuais modificações conforme a postura negocial dos credores e as ponderações realizadas na audiência de conciliação.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a apresentação do plano pode ocorrer em momento posterior — especialmente na audiência de conciliação designada.

Trata-se, portanto, de peça que não possui caráter indispensável para a admissibilidade da petição inicial, razão pela qual sua ausência, por si só, não justifica o indeferimento da exordial.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS BANCÁRIAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO E DOS CONTRATOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA MONOCRATICAMENTE POR ESTE RELATOR. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. O presente feito trata de Ação de Repactuação de Dívidas Bancárias (Superendividamento – Lei nº 14.181/21), ajuizada por consumidor em face de diversas instituições financeiras. 2. A sentença de primeiro grau, proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca de Santo Antônio da Platina, indeferiu a petição inicial sob fundamento de ausência de
apresentação de todos os contratos e de proposta de plano de pagamento, bem como de inadequação do valor da causa. 3. O autor interpôs apelação, alegando que a apresentação do plano de pagamento é exigida apenas em audiência de conciliação e que juntou todos os contratos pertinentes. 4. As partes rés apresentaram contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apresentação do plano de pagamento e de todos os contratos na petição inicial impede a instauração da fase de conciliação do procedimento de repactuação de dívidas; (
ii
) saber se houve erro no indeferimento da inicial com base na ausência de correção do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. O recurso deve ser conhecido, pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

2. A pretensão de concessão do benefício da justiça gratuita foi indeferida monocraticamente por este Relator, sendo recolhido o preparo recursal.

3. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, inserido pela Lei nº 14.181/2021, prevê que o procedimento de repactuação de dívidas inicia-se com a realização de audiência de conciliação, oportunidade em que o consumidor apresentará o plano de pagamento.

4. A exigência de apresentação do plano de pagamento com a petição inicial não encontra amparo legal, sendo facultada sua apresentação na fase conciliatória.

5. Quanto à ausência de contratos, a jurisprudência é no sentido de que não configura inépcia da inicial se houver indícios suficientes da relação jurídica e das dívidas.

6. No tocante ao valor da causa, o art. 292, §3º, do CPC determina que a correção deve ser feita de ofício pelo juiz.

7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Paraná: AC 0003398-80 .2023.8.16.0210,
Rel
.
Des. Francisco Eduardo Gonzaga, j. 14.04 .2025; AC 0005691-68.2023.8.16 .0001, Rel. Des. Luiz Cezar Nicolau, j. 26.04.2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Justiça gratuita indeferida anteriormente. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento da ação de repactuação de dívidas.

Tese de julgamento: "A apresentação do plano de pagamento no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento é exigida apenas na audiência de conciliação, e a ausência de contratos na petição inicial não enseja inépcia quando demonstrada a existência da relação jurídica e das dívidas, devendo o valor da causa ser corrigido de ofício, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

"Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 104-A, 104-B; CPC, art. 292, §3º.

Jurisprudência relevante
citada:TJPR
, AC 0003398-80.2023.8.16 .0210, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga, j. 14 .04.2025; TJPR, AC 0005691-68.2023.8.16.0001, Rel. Des. Luiz Cezar Nicolau, j. 26.04.2024”.
(TJPR 00062026120248160153 Santo Antônio da Platina, Relator.: Paulo Cezar
Bellio
, Data de Julgamento: 09/06/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. RITO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTIGOS 54-A e 104-A, DO CDC. REQUISITOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO.
PESSOA NATURAL. SUPERENDIVIDAMENTO. MINIMO EXISTENCIAL PREJUDICADO. APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE DOS BANCOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. PLANO DE PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A Lei 14 .181/2021 incluiu, no Código de Defesa do Consumidor (CDC), dispositivos que disciplinam a prevenção e o tratamento do superendividamento do consumidor.

2. O art. 104-A, caput, do CDC, dispõe que: A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no
art
.
54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

3. O superendividamento é definido no art. 54-A, § 1º, do CDC, como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Assim, nos termos dos artigos acima mencionados, a condição basilar para que haja processamento da repactuação de dívidas à luz do CDC é averiguar se o consumidor se encontra superendividado, isto é, se há o comprometimento do seu mínimo existencial.

4. Na hipótese, houve extinção prematura do processo. Não foi possível sequer averiguar se há superendividamento e comprometimento do mínimo existencial da autora, em razão da ausência dos contratos bancários e das faturas atualizadas de cartão de crédito em relação aos bancos Nubank e Bradesco. Os contratos de empréstimos podem ser facilmente apresentados pelos bancos ou mesmo, se for o caso, ser promovida a inversão do ônus da prova.

5. Ademais, incorreto o entendimento do juiz de que o plano de pagamento deve ser apresentado com rigorosa observância do disposto art. 104-A, § 4º, sob pena de indeferimento da petição inicial. Embora possível a apresentação de imediato do plano de pagamento, interpretação teleológica do art. 104-A indica a possibilidade de que o plano seja apresentado - e, também, modificado - na própria audiência de conciliação. Aliás, este é o momento ideal para, a partir da posição dos credores, delinear um plano que tenha aceitação e possibilidade real de ser cumprido. Desse modo, impertinente apresentar uma série de imposições a plano de pagamento que provavelmente será adaptado, conforme a postura e ponderações dos credores na audiência.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada”.
(TJDF 07163971520238070003 1883305, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2024)

É importante destacar que a Lei do Superendividamento tem como objetivo principal proporcionar ao consumidor pessoa natural uma oportunidade de reorganização
financeira, permitindo-lhe pagar suas dívidas de forma compatível com sua capacidade econômica, sem comprometer seu mínimo existencial.

Além disso, a extinção precoce da ação fere o princípio da primazia do julgamento de mérito e compromete a efetividade do instituto da repactuação de dívidas, cuja finalidade é justamente proteger o mínimo existencial e promover a reinserção do consumidor no mercado.

No caso em análise, entendo que o autor demonstrou sua situação de superendividamento, apresentando elementos suficientes para o processamento inicial da ação.

A propósito
, deste Tribunal
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE CONTRATOS E PLANO DE PAGAMENTO DETALHADO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor servidor público contra sentença que indeferiu parcialmente a petição inicial e extinguiu ação de repactuação de dívidas, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sob alegação de ausência de apresentação integral dos contratos e de plano de pagamento válido. O autor sustenta ter comprovado situação de superendividamento e apresentado proposta de pagamento compatível com sua capacidade financeira, pleiteando o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação integral dos contratos de dívida pelo consumidor impede o processamento da ação de
superendividamento; (
ii
) estabelecer se a apresentação de plano de pagamento com informações incompletas, mas dentro do limite legal de 5 anos, atende aos requisitos da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei do Superendividamento (
arts
. 104-A e seguintes do CDC) institui procedimento especial para reorganização financeira do consumidor pessoa natural, devendo sua interpretação observar a finalidade de proteção ao mínimo existencial e ao acesso à justiça.

O consumidor não dispõe do mesmo acesso técnico e documental das instituições financeiras, motivo pelo qual a exigência de apresentação integral dos contratos como condição de admissibilidade da ação configura formalismo excessivo e afronta ao princípio da cooperação processual.

O plano de pagamento apresentado, ainda que sem detalhamento técnico completo, atende ao requisito legal mínimo ao indicar credores, valores propostos e prazo de 60 meses, preservando o mínimo existencial.

Eventuais lacunas podem ser supridas no curso do processo, especialmente na fase conciliatória, momento adequado para ajustes técnicos e colaboração das instituições credoras.

A extinção do processo sem resolução do mérito compromete a efetividade da Lei nº 14.181/2021 e inviabiliza a reorganização financeira do consumidor superendividado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação integral dos contratos de dívida não impede o processamento da ação de superendividamento, cabendo ao juízo adotar medidas
para a exibição de documentos em poder das instituições financeiras.

A apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado, ainda que sem detalhamento técnico integral, é suficiente para a instauração do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, devendo eventuais ajustes ocorrer na fase conciliatória.

O indeferimento da petição inicial por formalismo excessivo viola o princípio do acesso à justiça e a finalidade protetiva da Lei do Superendividamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 3º, 396 e seguintes, 485, I; CDC,
arts
. 6º, XII, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1034046-52.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.06.2025”.
(N.U 1005817-96.2024.8.11.0004,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATUAIS. PLANO DE PAGAMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO PROCEDIMENTAL. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas ajuizada sob a égide do regime de superendividamento introduzido pela L. 14.181/2021, sob fundamento de ausência de documentos essenciais à propositura da demanda, especialmente os contratos bancários e o plano de pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é admissível a extinção do processo antes da formação da fase conciliatória sem que se determine, previamente, a apresentação de documentos que estão sob posse das instituições financeiras; (
ii
) se a ausência de apresentação do plano de pagamento inviabiliza a instauração da repactuação judicial de dívidas, nos termos do art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

3. O regime jurídico do superendividamento impõe interpretação ampliativa da cláusula da boa-fé objetiva, exigindo do magistrado atuação ativa na instrução, inclusive com possibilidade de determinar, de ofício, a apresentação de documentos essenciais que estejam sob posse da parte contrária (CPC/2015, art. 421).

4. O plano de pagamento referido no art. 104-A, § 4º, do CDC, pode ser apresentado oportunamente na audiência de conciliação, não constituindo requisito obrigatório para admissibilidade da petição inicial.

5. A extinção precoce da demanda subverte a finalidade da norma consumerista, que visa preservar o mínimo existencial e reestruturar a capacidade econômica do consumidor hipossuficiente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença cassada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "1. Nas ações de repactuação de dívidas com fundamento no superendividamento (
arts
. 54-A e 104-A do CDC), é vedada a extinção do feito antes da devida instrução voltada à verificação da condição de superendividamento e da preservação do mínimo existencial. 2. A ausência de contrato bancário ou de plano de pagamento não autoriza, por si só, o
indeferimento da petição inicial, sendo possível ao juízo determinar, inclusive de ofício, a exibição de tais documentos pelas instituições financeiras."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII; 54-A; 104-A; CPC/2015,
arts
. 321,
p.u
., 330, IV, 421.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1833388, Ap.
Cív
. 0701665-75.2023.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 14.03.2024; TJSP, AI 2295528-77.2022.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B.
Franzé
, j. 03.04.2023
”.
(N.U 1001397-14.2025.8.11.0004, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, para
cassar
a sentença e determinar

o regular processamento do feito, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, observando-se, a seguir, as etapas previstas na Lei n.º 14.181/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025